Tribunal: TJPA
Processo: 0812451-86.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14140 - Eletrônico
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812451-86.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: AMAZONIA CLEAN LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0812451-86.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

AGRAVADO(A): AMAZONIA CLEAN LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. REVOGAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Estado do Pará S/A contra a decisão interlocutória que, no bojo de Mandado de Segurança, deferiu medida liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que desclassificou a empresa agravada do Pregão Eletrônico nº 90005/2025.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar, em sede preliminar, se a anulação administrativa do ato coator originário, efetivada pela própria Administração Pública no curso da lide, esvazia a utilidade e enseja a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra a liminar que o suspendia.

III. Razões de decidir

3.Verifica -se que o próprio ente agravante procedeu à anulação administrativa do ato coator originário (Pareceres Técnicos nº 012 e 013/2025) por meio do "Termo de Anulação da Desclassificação", determinando a reintegração da licitante ao certame.

4. Se o ato administrativo que justificou o deferimento da tutela de urgência deixou de existir no mundo jurídico por deliberação voluntária da Administração, não subsiste lide a ser dirimida nesta via recursal, esvaindo-se por completo o binômio utilidade-necessidade do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido e julgado prejudicado. Tese de julgamento: "1. A superveniência de anulação administrativa do ato impugnado conduz à imediata perda de objeto do agravo de instrumento, tornando a apreciação do mérito desnecessária por ausência de utilidade prática."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, VI, e 932, III; RITJPA, art. 133, X. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1318894 DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 30.09.2024; TJ-PA - AI 0818843-13.2023.8.14.0000, Rel. Desª. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.02.2025; TJ-PA - AP/RN 0826639-98.2018.8.14.0301, Rel. Desª. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER E JULGAR PREJUDICADO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11 de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos do Mandado de Segurança nº 0853236-60.2025.8.14.0301, deferiu a medida liminar requerida.

Historiando os fatos, a parte autora impetrou mandado de segurança objetivando a suspensão e a anulação do ato administrativo que a desclassificou do Pregão Eletrônico nº 90005/2025. A impetrante alegou que o banco considerou a sua proposta inexequível, fundamentando-se na aplicação supostamente equivocada das alíquotas de PIS e COFINS.

Sustentou que, por se encontrar submetida ao regime de Lucro Real (não cumulativo), a legislação pátria atrai a incidência das alíquotas de 0,65% e 3%, respectivamente, afirmando que a decisão da área técnica maculou o julgamento objetivo das propostas e ofendeu os princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Por fim, pleiteou a concessão de tutela de urgência para impedir a continuidade do certame.

Em apreciação da medida de urgência, o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

"DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, e art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR pleiteada para:

Determinar a imediata suspensão dos efeitos do ato administrativo que desclassificou a empresa Impetrante do Pregão Eletrônico n.º 90005/2025, bem como para que o BANPARÁ se abstenha de adjudicar ou homologar o certame até ulterior deliberação deste Juízo."

Inconformado, o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A interpôs Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, o recorrente suscitou, preliminarmente, a ausência de interesse processual e a vedação legal para a concessão do
mandamus
, argumentando que ainda pendia recurso administrativo com efeito suspensivo.

No mérito, asseverou que a impetrante carece da necessária prova pré-constituída, uma vez que não apresentou, no momento oportuno, a Escrituração Fiscal Digital da Contribuição (EFD-Contribuições) dos últimos doze meses ou outro meio hábil para comprovar as alíquotas médias efetivas que praticou, documentação esta exigida de modo peremptório pelo edital. Alegou que a via estreita do mandado de segurança não comporta dilação probatória e que é defeso ao Poder Judiciário invadir o mérito administrativo para refazer cálculos da planilha de formação de preços.

Destacou, por fim, que a proposta da agravada se encontra de fato abaixo do mínimo valor exequível e alertou sobre o risco de irreversibilidade e prejuízos ao andamento dos serviços da instituição, e, ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para cassar a tutela antecipada deferida.

Em sede de liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A interpôs recurso de agravo interno (ID n°28632152).

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto. Defendeu a plena comprovação de seu direito líquido e certo, aduzindo que a documentação colacionada demonstra a regularidade fática de sua proposta e a escorreita incidência tributária, rechaçando a tese fazendária de inexequibilidade.

É o relatório.

VOTO

De conformidade com artigo 932, do CPC, compete ao relator, não conhecer de recurso prejudicado.

Conforme consta nos autos, a parte autora impetrou mandado de segurança objetivando a suspensão e a anulação do ato administrativo que a desclassificou do Pregão Eletrônico nº 90005/2025. A impetrante alegou que o banco considerou a sua proposta inexequível, fundamentando-se na aplicação supostamente equivocada das alíquotas de PIS e COFINS.

No entanto, de acordo com a documentação acostada no ID n° 155886478 do mandado de segurança de origem, verifica-se que o próprio Banpará procedeu à anulação administrativa do ato coator originário. Por meio do "Termo de Anulação da Desclassificação", datado de 12 de agosto de 2025, o agravante revogou expressamente a primeira desclassificação da agravada (que se pautava nos Pareceres Técnicos nº 012 e 013/2025) e determinou a reintegração da licitante ao certame para a apresentação de documentação complementar na fase de diligências.

Se o ato administrativo que justificou o deferimento da tutela de urgência deixou de existir no mundo jurídico por deliberação voluntária da Administração Pública, não subsiste lide a ser dirimida nesta via recursal quanto à sua validade ou aos seus efeitos suspensivos.

Outrossim, a anulação ou a revogação do ato impugnado, no curso da lide, enseja a imediata perda de objeto da insurgência recursal que a ele se vinculava. Em se tratando de recurso cujo objeto se esvaiu, não há utilidade no provimento jurisdicional pretendido pela instituição financeira recorrente neste momento processual.

Dessa forma, verifica-se que o fundamento que ensejou a interposição do presente agravo não mais subsiste, dada a superveniente perda de objeto
.
Nessa linha, impõe-se reconhecer a prejudicialidade do recurso, em face da perda de objeto, consoante consolidada jurisprudência:

“(...) Nesse contexto, percebe-se que não há qualquer utilidade prática em eventual pronunciamento

judicial acerca do mérito, pois, está bem evidente que não subsiste mais o binômio utilidade-necessidade

do processo, inexistindo, pois, qualquer interesse jurídico a ser resguardado.

(...)

No caso concreto, juízo de origem se cercou das formalidades legais típicas do rito da ação popular, publicando editais e intimando o Parquet, para manifestar interesse na legitimidade ativa ad causam, que foi recusada, tendo o Órgão Ministerial pugnado pelo arquivamento do feito.

De fato, percebe-se que não há qualquer utilidade prática em eventual pronunciamento judicial de mérito, restando evidente que não subsiste mais o binômio utilidade/necessidade, ou qualquer interesse jurídico a ser resguardado.

Em situações análogas, em que ocorreu a perda superveniente do objeto da ação popular, a consequência lógica foi a extinção do processo sem julgamento do mérito, na forma do art.
485
,
VI
do
CPC

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08266399820188140301 17874833, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA . SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Em razão da pluralidade de conteúdo que pode assumir a decisão interlocutória impugnada pelo agravo de instrumento, é necessário analisar casuisticamente se a superveniência de sentença de mérito ocasiona ou não a perda do objeto do agravo de instrumento, o que ocorre mediante o cotejo da pretensão contida no agravo com o conteúdo da sentença de mérito prolatada . Precedente da Corte Especial nos EAREsp n. 488.188/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 7/10/2015, DJe de 19/11/2015.2 . Diante da superveniência de sentença que julgou improcedente o pedido principal, reconhecendo a ausência de responsabilidade da empresa recorrida pelo alegado defeito no serviço, não subsiste interesse nem utilidade no julgamento de agravo de instrumento que pretende a obtenção de informações que se limitariam a viabilizar a aferição da dimensão do dano já afastado pela sentença.3. Caso em que o agravo de instrumento perdeu objeto, por ausência superveniente de interesse e de utilidade em seu julgamento.4 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1318894 DF 2018/0162868-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MUDANÇA FÁTICA . PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. INUTILIDADE DA DECISÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, em razão da prolação de sentença no processo originário. A agravante sustenta que a existência de sentença no feito principal não implica, necessariamente, na prejudicialidade do agravo e que a questão discutida no recurso permanece relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de sentença e a mudança fática ocorrida no processo principal tornam a apreciação do agravo de instrumento desprovida de utilidade prática .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de sentença no processo originário conduz à perda do objeto do agravo de instrumento, pois a decisão recorrida foi substituída por nova determinação judicial.

A mudança fática ocorrida no curso do processo, com a efetivação da medida de busca e apreensão da menor, seguida de sua manutenção em acolhimento institucional e posterior concessão de guarda provisória para fins de adoção, esvaziou qualquer utilidade do agravo de instrumento.

A decisão agravada perdeu sua aptidão para produzir efeitos práticos, uma vez que a situação jurídica e fática que motivou o recurso deixou de existir .

A inutilidade do agravo de instrumento impõe o reconhecimento da sua prejudicialidade, sendo desnecessária a análise de mérito pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A superveniência de sentença no processo principal e a mudança fática relevante podem conduzir à perda do objeto do agravo de instrumento, tornando sua apreciação desnecessária .

A decisão recorrida perde a utilidade quando os fatos que motivaram o recurso deixam de existir ou são substituídos por novas determinações judiciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III, e 1.026, § 2º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, jurisprudência sobre perda do objeto do agravo de instrumento diante de mudança fática e prolação de sentença no feito principal.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08188431320238140000 25308728, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 24/02/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Impõe-se, assim, a aplicação imperativa do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 133, inciso X, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dispositivos que outorgam à Relatora o poder-dever de julgar prejudicado o recurso que haja perdido manifestamente o seu objeto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e no art. 133, inciso X, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento, julgando-o PREJUDICADO ante a perda superveniente de seu objeto.

Por consequência, julgo prejudicado o Agravo Interno de Id n° 28632152.

Custas, se houver, pela parte agravante.

Comunique-se, com urgência, o Juízo de origem acerca do teor desta decisão.

Intimem-se.

Publique-se.

Operado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa na distribuição e ao arquivamento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026